Tribunal: STF
Processo: HC 205373
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Douglas da Silva Lino, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 612.210/SC.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de DOUGLAS DA SILVA LINO, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Apelação n. 0011262- 87.2013.8.24.0020). 
    O paciente foi condenado às penas de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado e de 14 dias-multa, pela prática dos delitos descritos nos arts. 155, § 1º, do Código Penal. 
    A defesa aduz haver constrangimento ilegal visto que a maioria das circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis, razão pela qual cabe o estabelecimento do regime semiaberto para o cumprimento da pena. 
    Requer, liminarmente e no mérito, que o paciente seja posto em regime semiaberto.” (eDOC 4, p. 124)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, com inclusão de inaugural pedido de reconhecimento da prescrição, a Turma lhe negou provimento.
    Nesta Corte, a DPU requer “seja concedida a ordem, a fim de afastar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente e, desta forma, extinção da punibilidade em razão da ocorrência da prescrição retroativa.”
    A PGR opina pelo não conhecimento do pedido.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, verifica-se que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Conquanto a prescrição seja matéria de ordem pública e, ainda, apreciável em qualquer instância, é certo que o Juízo que melhor avaliará o caso é o de primeiro grau, sobretudo porque há possíveis causas interruptivas ou suspensivas da prescrição no curso do processo, além da possível reincidência do paciente, de modo a alongar o prazo prescricional em 1/3.
    Poderia a DPU, requerer o reconhecimento da prescrição diretamente ao Juízo de primeiro grau, tendo alegado a sua ocorrência, pela primeira vez, logo no Superior Tribunal de Justiça.
    Diante da impossibilidade de, no caso concreto, avaliar a ocorrência da prescrição, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente